Tribunal: TJMT
Processo: 1004245-20.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004245-20.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 060.961.561-00 (RECORRENTE), EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.162.541-94 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALAN CALIEL FELICIO COELHO - CPF: 051.460.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS - CPF: 871.341.281-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004245-20.2024.8.11.0000

RECORRENTE: BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, EDUARDO SOARES DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E TORTURA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINARES
:
1.1)
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE
BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
E
EDUARDO SOARES DOS SANTOS
E ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – REJEIÇÃO – IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO ÚNICO ELEMENTO PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE TESTEMUNHAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DOS ACUSADOS;
1.2)
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA SUSCITADA PELA DEFESA DE
MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS
– DESACOLHIMENTO – MATERIALIDADE INCONTROVERSA;
1.3)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA –
MÉRITO
: PRETENDIDAS DESPRONÚNCIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – ELEMENTO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO MEIO CRUEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico quando sobejam dos autos outros elementos para a decretação da pronúncia, em especial a versão apresentada pela vítima do crime conexo e os depoimentos judiciais prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão dos acusados.

Não há se falar na tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial e se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

Inviável se cogitar a nulidade da decisão de pronúncia, na hipótese em que o juízo de primeira instância, conquanto de maneira sucinta, fundamenta satisfatoriamente a presença da qualificadora do artigo 121, §2º, III, do Código Penal.

A existência de indícios da autoria delitiva e prova da materialidade inviabiliza a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

A multiplicidade de disparos de arma de fogo, isoladamente considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora do meio cruel.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004245-20.2024.8.11.0000

RECORRENTES: BRUNO SANTOS DE ALMEIDA

EDUARDO SOARES DOS SANTOS

MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
,
EDUARDO SOARES DOS SANTOS
e
MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT, que os pronunciaram pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, além do delito conexo de tortura [arts. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Preliminarmente
,
BRUNO
e
EDUARDO
suscitam a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitiva, uma vez que:
1.1)
as imagens foram apresentadas à vítima do crime conexo “
logo após os fatos, em contexto de nítido abalo psicológico

dela”
;
1.2)
o ato não seguiu os ditames contidos no artigo 226, do Código de Processo Penal e sequer foi convalidado em juízo.
MARCOS
ventila a ocorrência da quebra da cadeia de custódia probatória, pede seja “
reconhecida a ilegalidade de sua identificação através dos vídeos de segurança juntados na fase inquisitiva”
e as imagens “
desentranhadas dos autos
”. Por fim,
todos os acusados
pleiteiam a nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação da qualificadora do meio cruel. No
mérito
, buscam suas despronúncias, por “
inexistir testemunhas oculares da consumação do crime ou qualquer outro elemento probatório que ateste serem os acusados seu autor”
. Subsidiariamente, pugnam pelo decote da qualificadora do artigo 121, §2º, III, do Código Penal, em virtude de “
sua patente impertinência
”.

Ao final, prequestionam, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, dos artigos 158-A, 226 e 413, todos do Código de Processo Penal; 121, §2º, IV, do Código Penal; e 93, IX, da Constituição Federal [docs. digitais n. 203711655 e 203711657].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta/MT requer a manutenção do
decisum
hostilizado [doc. digital n. 211481683].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 203711678].

A Procuradora de Justiça, Rosa Marra, opinou pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 217412654].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004245-20.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE
BRUNO
E
EDUARDO

BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
e
EDUARDO SOARES DOS SANTOS
sustentam a tese de nulidade de seus reconhecimentos fotográficos, notadamente em razão da inobservância do rito previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Para tanto, verberam que:
1)
apenas suas fotografias foram apresentadas ao ofendido, logo após os fatos, em contexto de nítido abalo psicológico dele, de modo que o procedimento restou ‘viciado’;
2)
o ato não foi convalidado em juízo e o reconhecimento foi acompanhado por uma única testemunha, a qual era o próprio investigador de polícia que estava apurando os fatos delituosos;
3)
a decisão que deferiu a quebra de seus sigilos telefônicos originou-se do reconhecimento fotográfico maculado, razão pela qual se faz necessária a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar
não comporta acolhimento
.

Segundo se infere dos autos, na fase inquisitorial, a vítima do crime conexo, FELIPE NOIA CHAVES, procedeu o reconhecimento de
BRUNO
e
EDUARDO
, afirmando serem eles as pessoas que lhe renderam na recepção do hotel, torturando-o para obter informações acerca do quarto onde a vítima, Paulo Cardoso dos Santos, estava hospedada.

O STJ já se posicionou no sentido de que não se patenteia admissível a pronúncia quando baseada exclusivamente no reconhecimento sem a observância do regramento contido no artigo 226, do Código de Processo Penal, como se vê no aresto abaixo:

“Hipótese em que o reconhecimento pessoal dos recorrentes não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 – CPP), porquanto consideradas desnecessárias pelo Tribunal de origem,
tendo a pronúncia sido baseada no reconhecimento pessoal em causa
, não tendo havido, ademais, flagrante (próprio) do crime praticado, nem outras provas independentes a corroborar a acusação”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022].

Ocorre que a pronúncia não foi baseada única e exclusivamente nos reconhecimentos realizados na fase policial, mas na concatenação dos eventos e das provas judicializadas que elucidaram a participação dos acusados na empreitada criminosa.

Nesse sentido, há que se destacar a existência das declarações em juízo dos agentes de segurança – as quais não podem ser reputadas como inservíveis somente pelo fato de os policiais terem participado da elaboração dos relatórios investigativos –, dos depoimentos extrajudiciais de testemunhas e do conteúdo dos dados telefônicos extraídos dos celulares dos acusados.

Portanto, a existência de possíveis máculas no reconhecimento feito na fase inquisitorial,
não autoriza
a nulidade da prova produzida, quando ele não for a único utilizado para subsidiar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido:

“Nesse caso, não é cabível a despronúncia do recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício,
não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia
, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC”
(STJ, AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022).

De mais a mais, convém analisar todo o arcabouço probatório coligido durante a instrução processual e não apenas um dos meios de provas isoladamente, razão pela qual
postergo
a análise da preliminar brandida junto com a conclusão do voto.

PRELIMINAR
: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA EM RELAÇÃO A AUTORIA ATRIBUÍDA À
MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS

A defesa de
MARCOS
verbera que a conclusão da autoria delitiva que lhe foi atribuída “
se firmou [...] por meio de uma pessoa de relacionamento próximo dos acusados, especialmente quando identificado um sinal característico na perna dele, sendo que ao confrontar as filmagens com as fotografias do arquivo policial, confirmou que se tratava do acusado”
.

Sustenta ainda que, em nenhuma fase processual, teve acesso aos registros do contato “
dessa pessoa de relacionamento próximo dos acusados
” e nem às fotografias do arquivo policial que possibilitaram à Polícia Judiciária Civil realizar o reconhecimento dele.

Por fim, diante dessa circunstância, no seu entender, “
há nítida quebra da cadeia de custódia e prejuízo para a defesa”
, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento de
MARCOS
e, por conseguinte, sejam “
desentranhados todos os elementos que aludem à tal prova dos autos”
.

A questão isagógica
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a cadeia de custódia das provas é um mecanismo que visa garantir a autenticidade das evidências coletadas, assegurando que elas não sofram qualquer interferência ou adulteração, fundamentando-se, segundo Renato Brasileiro de Lima
[1]
, no princípio da mesmidade (ou autenticidade da prova), “
pelo qual se entende que determinado vestígio relacionado à infração penal, encontrado, por exemplo, no local do crime, seja o mesmo que o magistrado está usando para formar seu convencimento
”.

Segundo os parágrafos 1º e 3º do artigo 158-A do CPP, o início da cadeia de custódia da prova se dá com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais, nos quais seja detectada a existência de vestígios (objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal), e se encerra com o descarte deles.

Ademais, a legislação processual penal considera que a cadeia de custódia é um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio
, não estando incluídos como objeto de proteção os depoimentos testemunhais.

Destaco que não desconheço a possibilidade de um depoimento testemunhal ser considerado vestígio, neste caso, imaterial, entretanto a ele só será aplicável a proteção da cadeia de custódia quando necessário à comprovação da materialidade do crime que não deixa vestígio material, o que não se amolda ao caso
sub oculis
, no qual é imputado ao denunciado o delito de homicídio consumado, dentre outros.

Ainda que tivessem sido constatadas irregularidades na cadeia de custódia durante a produção do elemento informativo, tais circunstâncias não resultam necessariamente na sua imprestabilidade para o processo, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova
e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova”
(destaquei - STJ. AgRg no RHC 175637 / RJ. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024).

“Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...). Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. (...)
A questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado
, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, pode haver diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no referido dispositivo legal”
(destaquei - STJ. HC 653.515 / RJ. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 23/11/2021. DJe: 1º/2/2022).

“(...) o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e
uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
”
(destaquei - STJ. AgRg no RHC n. 147.885/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Julgado em: 7/12/2021, DJe: 13/12/2021).

Como bem pontuou a 2ª Promotoria de Justiça Criminal em suas contrarrazões recursais, “
a não identificação da pessoa que tinha relacionamento com o recorrente não tem o condão de gerar a nulidade pela quebra da cadeia de custódia. Afinal, trata-se de uma informação facilmente sanada por outras diligências, como a usada pelos investigadores de polícia no caso concreto, uma vez que eles realizaram consultas aos arquivos policiais e localizaram a fotografia da referida tatuagem, tendo sido possível confirmar que a pessoa flagrada no vídeo das câmeras de segurança próxima ao local dos fatos tratava-se realmente de MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS”
.

Nesse panorama, a autoria atribuída a
MARCOS
não está consubstanciada somente na comparação entre as filmagens gravadas pelo circuito de segurança de um estabelecimento próximo à cena do crime e as imagens de arquivo policial, mas também pelas declarações extrajudiciais da testemunha UELITON SOUZA DE OLIVEIRA, e do relatório elaborado após a quebra de sigilo dos dados contidos no aparelho celular do coacusado, EDUARDO, as quais serão mais bem exploradas na conclusão do voto.

Depois, em matéria de nulidade, vige o princípio do prejuízo, expressamente previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Confira-se:

“[...] o entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Aplicável ao caso o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)" (RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 710.082/MT,Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,DJe 9/3/2023)

Não bastasse isso, saliento também que ainda há a possibilidade de as partes arrolarem as testemunhas não inquiridas na fase do
judicium accusationis
, quando intimadas para a preparação da Sessão Plenária de julgamento, nos termos do artigo 422, do Código de Processo Penal, ou, ainda, como testemunhas do juízo. Confira-se:

“[...] O Código de Processo Penal determina que, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, a acusação deve indicar, já na denúncia, as testemunhas que tem interesse em ouvir, e a defesa, na resposta à acusação; na segunda fase, na etapa preparatória do plenário (art. 422 do CPP), as partes serão intimadas para apresentar, em 5 dias, o rol de testemunhas. 5. A oitiva de testemunhas referidas é disciplinada pelo art. 209, §1º, do CPP, segundo o qual o julgador poderá ouvir testemunhas ex officio, além das indicadas pelas partes, se lhe parecer conveniente. Assim, ouvir testemunha não é um direito das partes na hipótese de omissão em propor a prova nos momentos previstos no processo penal, que bem define situações de admissão, produção e avaliação da prova [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.)

Por fim, mostra-se descabido o argumento ventilado pela Defensoria Pública – no sentido de que teve sua ‘defesa cerceada’ por não possuir acesso aos arquivos fotográficos do apelante –, haja vista que as imagens foram disponibilizadas desde o início da instrução processual e se encontram anexadas ao relatório policial de qualificação do agente (doc. digital n. 203708162).

Como visto, ao menos por ora, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
rejeito
a preliminar brandida.

PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ATINENTE À QUALIFICADORA DO MOTIVO CRUEL.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público que assiste aos recorrentes, conquanto de maneira sucinta, o juízo de origem fundamentou satisfatoriamente a presença da qualificadora do artigo 121, §2º, III, do Código Penal, como se vê:

“
[...] Por fim, a qualificadora de meio cruel, narra a denúncia que o” crime também foi praticado com meio cruel, ante a brutalidade desmedida na execução do delito com a multiplicidade de disparos efetuados, mesmo quando o ofendido já havia sido atingido e caído ao solo”. Os múltiplos disparos de arma de fogo podem ser confirmados através do exame pericial realizado no corpo da vítima, de forma que referida qualificadora deve ser mantida.

Logo, verifico que as qualificadoras imputadas foram devidamente narradas em denúncia, sendo plausível de acordo com as provas constantes nos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência por ocasião do julgamento, isto porque as provas dos autos não a repelem de modo conclusivo.

Com efeito, como é sabido, o afastamento de qualificadoras somente poderá ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, não sendo esta a hipótese dos autos”

Forte em tais razões, não há cogitar em ausência de fundamentação adequada, de modo que
refuto
a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou BRUNO, EDUARDO e MARCOS pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, cometido em desfavor de Paulo Cardoso dos Santos Freitas, e o delito de tortura contra a vítima FELIPE, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

Apurou-se que [...] BRUNO, ALAN, MARCOS e EDUARDO, com a finalidade já acertada entre eles de matar a vítima Paulo Cardoso dos Santos, se deslocaram até o estabelecimento comercial denominado “Hotel Esplanada”, utilizando para a empreitada criminosa de um veículo automotor, na ocasião conduzido por EDUARDO.

Naquele local, em posse de armas de fogo, os acusados renderam e constrangeram o recepcionista Felipe Noia Chaves, para que informasse e os levasse até o quarto da última pessoa que teria se hospedado no hotel, que seria, segundo suspeitavam, a vítima Paulo. Demonstrou-se que para obter as informações desejadas, os acusados empregaram grave ameaça e violência contra o funcionário, ao tempo em que apontavam a arma de fogo em seu desfavor e também desferiram contra ele um golpe – “coronhada” – na cabeça, causando-lhe com isso sofrimento físico e mental. Nesse contexto, os acusados que não executaram atos diretos de agressão física e ameaças, contribuíam com sua presença física encorajadora dos demais e intimidadora da vítima, que se viu sem defesa, em divisão de tarefas e coautoria delitiva.

Ato contínuo, com a informação obtida mediante tortura, os acusados se dirigiram até o quarto de nº. 201, oportunidade em que após bateram à porta e surpreenderem o ofendido (recurso que dificultou a defesa da vítima), desferiram contra ele diversos disparos com armas de fogo, que causaram as múltiplas lesões descritas no Laudo Necroscópico e foram a causa de sua morte.

Demonstrou-se no feito que os agentes são integrantes da Organização Criminosa denominado “Comando Vermelho” e agiram por motivo torpe, eis que a razão de matarem a vítima é a disputa territorial de facções criminosas e por acreditarem que o ofendido Paulo integrava facção criminosa rival.

Além disso, o crime também foi praticado com meio cruel, ante a brutalidade desmedida na execução do delito com a multiplicidade de disparos efetuados, mesmo quando o ofendido já havia sido atingido e caído ao solo”
(doc. digital n. 203665651).

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o Juízo da 5ª Vara de Alta Floresta/MT pronunciou os apelantes como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal e no artigo 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997, em decisão assim exarada:

“
II.1 – Do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 84880977 - Pág. 2), Laudo de Necropsia (Id 84881048), Relatório de Investigação (Id 84881045) bem como termo das testemunhas inquiridas na fase policial e judicial.

Passo a analisar a autoria delitiva.

Outrossim, a gravação da câmera de segurança da farmácia (Drogaria América) ao lado do hotel onde ocorreram os fatos captaram movimentações desses réus no entorno. Em que pese a qualidade da imagem da gravação não ser boa, há fortes elementos de que referidas pessoas são os autores do homicídio, posto que associado a outros elementos demonstrados nos autos.

É o que se extrai do documento colacionado em Id 105415824, Referido documento trata-se de relatório da quebra do sigilo telefônico do numeral 556692457077, que em conversa atribuída ao réu Eduardo, vulgo “Tabuada”, este afirma que está escondido, por causa dos homicídios [...]

Extrai-se ainda, que Eduardo (vulgo “Tabuada”) afirma em alguns trechos da conversa interceptada que “Paulin já era”, referindo-se a vítima Paulo Cardoso dos Santos (Id 105415824 - Pág. 40).

Ainda, no trecho da conversa interceptada e degravada nos autos em Id 105415824 - Pág. 47) o réu Eduardo, vulgo “Tabuada” responde a pessoa de “Tia”, sobre as pistolas que este pegou com o “Floresta”, o qual ele responde:

“Se eu não me engano foi madrinha. Foi no dia da cena do hotel, depois desse dia ele falou pra mim ficar com elas guardar elas”.

Em Id 105415824 - Pág. 57 “Tabuada” informa:

“em, ja pode avisar pra Amanda fii, se o vidim fala ele vai morre ai dentro do hotel também”.

Em seguida, a pessoa identificada por “Dente responde à Eduardo:

“viadim la, qualquer coisa agente manda ele pra caixa do caralho também, bagulho e loco. É o viado que ta dando depoimento, so o viado. O povo ta achando que é vigança la, mas o viado la e outro nelson.”

Em Id 105415824 - Pág. 64, o interlocutor do celular interceptado do réu Eduardo, o “Dente2” afirma:

“os policia foi la na drogaria America la do lado do hotel pega as camera pq é o inicio (unico) lugar q tem câmera.”

Ainda, em página 70, extrai a seguinte conversa entre o réu Eduardo e a pessoa identificada como “Luh”:

“sim po, sim, nos e nois. esses dias nos fizemos uma fita la no esplanada, matamos um cara la dentro de bala, ai tamos saindo fora entendeu.”

Outrossim, em que pese a testemunha Felipe Noia Chaves não ter sido encontrado para depor sobre os fatos em juízo, colhe-se de seu interrogatório em sede policial que este reconheceu a pessoa de EDUARDO SOARES DOS SANTOS como o indivíduo que entrou no Hotel Esplanada na companhia de outros dois suspeitos e o ameaçou com uma arma de fogo, além de ter desferido um golpe em sua cabeça com a arma. Ainda, reconheceu o réu BRUNO SANTOS DE ALMEIDA como o indivíduo que estava na companhia de Eduardo, que também portava uma arma de fogo.

Pelos extratos das conversas interceptadas e degravadas pela polícia investigativa, nota-se que o réu Eduardo conversava sobre o homicídio da vítima Paulo, ocorrido há aproximadamente uma semana, bem como aponta os demais réus como coautores do homicídio. Nota-se que este narra através das conversas interceptadas do seu telefone celular, que participou do homicídio no hotel Esplanada junto com os acusados BRUNO SANTOS DE ALMEIDA, vulgo “Risadinha”, ALAN CALIEL FELICIA COELHO, vulgo “Caliel” e MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS, vulgo “Pardo ou Adidas”.

Portanto, verossímil se revela a imputação descrita pelo autor da ação penal em face do acusados.

No que toca à qualificadora do motivo torpe, a denúncia aponta que o crime ocorreu em razão de disputa territorial de facções criminosas, por acreditar que a vítima integrava facção rival, o que restou devidamente apurado nos autos, conforme relatório das investigações da quebra do sigilo telefônico do réu, onde este supostamente manifestou vontade de eliminar membros de facções rivais.

Outrossim, no tocante as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa do ofendido, a denúncia apontou que “os acusados se dirigiram até o quarto de nº. 201, oportunidade em que após bateram à porta e surpreenderem o ofendido (recurso que dificultou a defesa da vítima), desferiram contra ele diversos disparos com armas de fogo, que causaram as múltiplas lesões descritas no Laudo Necroscópico e foram a causa de sua morte”. A dinâmica dos fatos narradas pela testemunha Felipe Noia confirma, em tese, a existência da existência da qualificadora.

Por fim, a qualificadora de meio cruel, narra a denúncia que o” crime também foi praticado com meio cruel, ante a brutalidade desmedida na execução do delito com a multiplicidade de disparos efetuados, mesmo quando o ofendido já havia sido atingido e caído ao solo”. Os múltiplos disparos de arma de fogo podem ser confirmados através do exame pericial realizado no corpo da vítima, de forma que referida qualificadora deve ser mantida.

Logo, verifico que as qualificadoras imputadas foram devidamente narradas em denúncia, sendo plausível de acordo com as provas constantes nos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas para que o Tribunal do Júri avalie sua incidência por ocasião do julgamento, isto porque as provas dos autos não a repelem de modo conclusivo.

Com efeito, como é sabido, o afastamento de qualificadoras somente poderá ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, não sendo esta a hipótese dos autos.

Sobre a temática, dispõe o enunciado 02, dos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício local, em consonância com a doutrina e jurisprudência consolidada [...]

Assim, as qualificadoras do motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel devem ser mantidas para que o Tribunal do Júri avaliem sua incidência, ou não, por ocasião do julgamento, posto que a prova dos autos não a repele de modo conclusivo.

II.2 – Dos crimes conexos

II.1 – Do crime descrito no artigo 1º, inciso I da Lei n. 9.455/97 (tortura).

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 84880977 - Pág. 2), termos de declaração da vítima (Id. 84880981), Relatório de Investigação (Id 84881045).

Passo a analisar a autoria delitiva.

Pois bem.

No caso em apreço, extrai-se que a vítima Felipe Noia Chaves narrou detalhadamente os fatos ocorridos no dia 02 de fevereiro de 2021, afirmando que 03 (três) indivíduos portando arma de fogo, de estatura baixa, moreno claro, com tatuagens pelo corpo e que um deles tinha tatuagem no rosto, os abordou na recepção do Hotel Esplanada, apontando a arma para sua cabeça e lhe deu uma “coronhada”, questionando a identidade do último hóspede do hotel, fazendo-o de refém até localizarem a vítima do homicídio, em um dos quartos do hotel.

Em se tratando de crimes conexos ao crime doloso contra a vida, a competência para seus julgamentos é igualmente atraída pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Dos fatos acima mencionados colhe-se perfeitamente a existência de indícios suficientes da autoria dos crimes conexos, especialmente pelas declarações da vítima.

Vale mencionar que, para a pronúncia, basta que o Juiz se convença da existência do crime, que é a materialidade, e dos indícios da autoria, uma vez que nesta fase prevalece o princípio do “in dubio pro societate”, isto é, em caso de dúvida, mínima que seja, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, competente para a decisão final.

Por essas razões, o crime de tortura será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”
(doc. digital n. 203711650 – p. 48/55)

No que tange à despronúncia dos agentes, o pedido
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.29886 (doc. digital n. 203708152 – p. 14/16), termos de reconhecimento ns. 2022.16.52398 e 52412 (docs. digitais n. 203708152 – p. 44 e 48), relatório de investigação I.P. (doc. digital n. 203708155 – p. 5/23), laudo de necropsia (doc. digital n. 203708155 – p. 27/48 e 203708156), relatório de investigação n. 2022.13.10104 (doc. digital n. 203708156 – p. 3/7), laudo pericial em local de crime (doc. digital n. 203708156 a 203708159), relatório de investigação n. 58/2022/DHPP/DPJC/AF (doc. digital n. 203708160 a 203708162), laudo pericial n. 2.3.2022.49572-01 (doc. digital n. 203708172 10/31), exame pericial em aparelho celular (doc. digital n. 203708179 – p. 8/15), relatório de análise do equipamento (doc. digital n. 203708179 - p. 17/102), relatório técnico de análise de celular (doc. digital n. 203708179 – p. 104/105 e 203708180 – p. 1/7).

Os autos de reconhecimento fotográfico elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Alta Floresta/MT registra que FELIPE compareceu no destacamento policial, narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas dos indivíduos que invadiram seu local de trabalho [Hotel Esplanada] e o torturaram para saber a localização do quarto da vítima do homicídio, Paulo; após, a equipe de investigadores lhe mostrou diversas fotografias do arquivo policial, sendo que o ofendido identificou EDUARDO e BRUNO e acrescentou:

“RECONHECE a(s) fotografia(s) de EDUARDO SOARES DOS SANTOS como sendo a mesma pessoa que entrou no Hotel Esplanada na companhia de outros dois suspeitos e o ameaçou com uma arma de fogo, além de ter desferido um golpe na sua cabeça com essa mesma arma [...]”

“RECONHECE a(s) fotografia(s) de BRUNO SANTOS DE ALMEIDA como sendo a mesma pessoa que estava na companhia de EDUARDO e também portava uma arma de fogo na data do fato [...]”

Em relação à
autoria
, no dia 3 de fevereiro de 2022, o recepcionista do estabelecimento comercial ‘Hotel Esplanada’ e vítima do crime de tortura, FELIPE, narrou:

“QUE ontem, por volta de 21:30, o depoente estava trabalhando na recepção do hotel,
quando foi surpreendido por três indivíduos que portavam armas de fogo, sendo que dois deles apontaram as armas na sua cabeça
e lhe questionaram sobre a identidade do último homem que havia se hospedado no local; QUE esclarece que esses indivíduos agiram de "cara limpa" e se recorda que eles eram de estatura baixa, moreno claro, com tatuagens pelo corpo; QUE um deles tinha tatuagem no rosto; [...] QUE não sabia revelar a identidade do homem que estavam procurando, mas somente o último quarto alugado, sendo o de nº 200, que fica na parte superior, do lado direito; QUE os suspeitos fizeram o depoente de refém e o encaminharam até o referido quarto; [...]; QUE dois suspeitos permaneceram dentro do quarto [...], enquanto
o terceiro indivíduo, em posse de uma arma de fogo do tipo revólver, foi até o quarto número 201
; QUE o depoente se recusou a entrar no quarto [...] e permaneceu no corredor; QUE
em seguida, avistou o terceiro suspeito batendo na porta do quarto 201; QUE o hóspede do referido quarto, o qual foi identificado como PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS, conhecido como "PAULINHO", abriu a porta e logo foi alvejado por aproximadamente três disparos de arma de fogo desferidos pelo terceiro suspeito
; QUE o depoente correu imediatamente para fora do hotel e procurou se esconder na farmácia; QUE os três suspeitos empreenderam fuga em um carro branco, tomando rumo ignorado [...]”
(doc. digital n. 203708152 - Pág. 20/21).

Depois, em 10 de fevereiro de 2022, FELIPE retornou ao destacamento policial e acrescentou às declarações anteriormente prestadas,
verbis
:

“QUE compareceu nesta unidade policial na data de hoje (10/02/2022) para verificar o acervo fotográfico de suspeitos da delegacia, oportunidade em que
reconheceu a pessoa de EDUARDO SOARES DOS SANTOS, vulgo "TABUADA", como sendo o mesmo indivíduo que entrou no Hotel Esplanada na companhia de outros dois suspeitos e o ameaçou com uma arma de fogo, além de ter desferido um golpe na sua cabeça com essa mesma arma, na data do fato
; QUE
também reconheceu a pessoa de BRUNO SANTOS DE ALMEIDA como sendo o mesmo indivíduo que estava na companhia de EDUARDO e também portava uma arma de fogo
; QUE conforme mencionado no depoimento anterior, o suspeito EDUARDO exigiu que o depoente encaminhasse ele e os seus comparsas até quarto da última pessoa que havia se hospedado [...]”
(doc. digital n. 203708152 - Pág. 42/43).

A testemunha, UELINGTON SOUZA DE OLIVEIRA, asseverou:

“QUE é batizado na facção criminosa COMANDO VERMELHO desde os 14 anos; QUE o CV passou a acusar o declarante de estar "jogando" com o pessoal do PCC; QUE os bandidos lhe buscaram na sua casa em Carlinda/MT e trouxeram para Alta Floresta/MT;
QUE não se recorda a data exata, mas acredita fazer um mês atrás, no final da noite, em um gol branco, chegaram em quatro pessoas sendo TABUADA (EDUARDO), CALIEL, RISADINHA (BRUNO) E VILÃO, todos armados e disseram que iriam levar o declarante
; [...]; QUE quando chegaram na casa, eles já passaram a lhe acusar de ser PCC e estar jogando com os caras, dizendo que iriam arrancar sua cabeça; QUE os bandidos lhe deram um salve com uma mangueira e fio nas costas, além de fazer roleta russa; [...]; QUE de última hora eles receberam uma ligação de ANGELIQUINHA, a qual disse que não era para matar o declarante senão iria dar B.O; [...];
QUE EDUARDO, BRUNO e ECO são as pessoas que estão comandando a cidade no momento
; [...];
QUE o homem que foi morto no hotel, foi morto por BRUNO, CALIEL e EDUARDO; QUE ele foi morto por ser integrante do PCC
; [...]; QUE afirma que resolveu contar tais fatos, pois foi apreendido e também "rasgaram sua camisa" do CV quando foi levado por eles no dia citado anteriormente, sendo proibido de praticar crimes, usar drogas, sob pena de morte; [...]; QUE o CV perdeu o comando na cidade, por isso o PCC invadiu [...]”
(doc. digital n. 203708162 - p. 31).

EDUARDO, quando interrogado em sede policial, declarou:

“QUE perguntado ao interrogando se conhece PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS, respondeu que sim, que o conheceu da cadeia quando esteve preso, que ele era conhecido como Paulinho; [...];
QUE perguntado se na data de 02/02/2022 esteve no hotel Esplanada por volta das 21h00min respondeu que não entrou no referido hotel, que parou na frente do hotel com seu veiculo Gol G2 de cor branca logo após o homicídio de Paulo, que recebeu uma ligação onde a pessoa lhe pediu um suporte, que prefere não falar o nome dos envolvidos que informa que são três pessoas, que eles disseram que teriam matado Paulo, que perguntou por que eles haviam matado Paulo, responderam que era porque ele era integrante da organização criminosa PCC
; QUE deixou os três suspeitos em uma casa no Bairro Jardim Guaraná II; QUE depois desse fato vendeu seu veículo Gol;
QUE perguntado se os três suspeitos pertence a organização criminosa comando vermelho, respondeu que não sabe informar, mas acredita que sejam devido eles matar pessoas do PCC
; [...]; QUE perguntado se é membro do Comando Vermelho, respondeu que não tem participação na referida organização; QUE perguntado referente a arma (revolver cal. 38, marca Taurus) que foi apreendida durante a busca e apreensão em sua residência, respondeu que a referida arma é de sua propriedade [...], que comprou a referida arma para se defender, após ter levado um SALVE determinado pelo comando vermelho, sendo que foi punido com 40 ripadas; QUE perguntado qual tipo de veiculo que possui no momento, respondeu que comprou um veiculo Gol G3 de cor branca e preta placa JZX0F70, que pagou R$ 10,00 (dez mil reais, que comprou acerca de 3 (três) dias;
QUE perguntado se BRUNO SANTOS DE ALMEIDA se era um dos três suspeitos que foi resgatar respondeu que não
[...]”

MARCOS e BRUNO, quando interrogados, fizeram uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 203708160 - p. 15 e 203708166).

Em juízo, foram auscultados: DAVID MENEZES VIEIRA, FLAVIELE CALIXTO FARIA, SANSÃO LEITE DE CARVALHO, JESSICA NEUHANUS, EVERTON FERREIRA AVENIDA, MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA, RODRIGO DOS ANJOS PILONI, UELINGTON, YASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA e ROZINETE DA ROCHA LUZ.

Nesta etapa, os policiais civis, MARCELO e RODRIGO, responsáveis pelas investigações, narraram:

Marcelo
: Logo após a gente ter conhecimento do BO, saímos em diligências para tentar localizar imagens de estabelecimentos. No hotel não havia imagens [...]. Conseguimos nos estabelecimentos vizinhos. Fora isso a investigação continuou. O BO falava que havia um veículo Gol, branco [...] fomos tentar localizar [...] e conseguimos angariar provas e imagens e localizamos o veículo [...],

MP
: Essa vítima, o FELIPE [...] recepcionista, o senhor teve contato com ele?

Marcelo
: Sim senhor. Ele estava com muito medo, chegou a reconhecer alguns elementos e temia por sua vida. A família também, falei com a mãe e eles decidiram tirar ele da cidade [...] temendo pelos suspeitos, pois participavam de uma organização criminosa.

MP
: E o desenrolar dos fatos?

Marcelo
: Ele disse que foi abordado na recepção, que teria levado uma coronhada, que obrigaram ele a levar até um determinado quarto né? Se não me engano eram três suspeitos. Ele falou que todos estavam armados.

MP
: E o que eles pediam para ele [...]?

Marcelo
: Segundo o recepcionista, ele falou que as pessoas chegaram já solicitando para que ele [...] levasse em determinado quarto, do último hóspede. E o FELIPE sabia quem era o último e levou-os [...], os suspeitos entraram no quarto errado e ele teria nos afirmado que talvez os suspeitos [...] conheciam algumas das pessoas [...].

MP
: Eles entraram no quarto errado [...], mas as pessoas que alí estavam [...] conheciam alguém [...] por que ele falou isso?

Marcelo
: Pelos pronomes de tratamento entre eles [...]. Ele falou que no quarto tinham quatro pessoas. Umas entraram e saíram no quarto. Conversaram brevemente ali, pois se conheciam e de imediato saíram. Aí foram para o outro quarto, que era do lado. E alí estava o Paulo.

MP
: O senhor teve contato com ele quantas vezes?

Marcelo
: Três vezes.

MP
: No depoimento dele o senhor acompanhou?

Marcelo
: Eu acompanhei o depoimento. Ele falava firme, mas com muito medo. Ele tremia muito. Dava pra perceber que ele estava com muito medo.

MP
: Nesse trabalho de identificação, sabe se o FELIPE reconheceu algum deles?

Marcelo
: Reconheceu dois. O BRUNO e o EDUARDO. A princípio a gente teria recebido uma denúncia anônima de quatro envolvidos, aí a gente continuou a investigação.

MP
: Tem algumas imagens nos processos que mostram os suspeitos [...] essas imagens foram mostradas para o FELIPE?

Marcelo
: Sim, foram mostradas. Inclusive quando o BRUNO é bem nítido, ele reconheceu pela própria imagem, pois ele passa embaixo da luz e ele reconheceu.

MP
: Os demais, ele não reconheceu pelo rosto, mas falou que da imagem foram os que entraram?

Marcelo
: Pela imagem ele só teve certeza do BRUNO. Os demais foram por fotografias.

MP
: Nessa época os suspeitos estavam presos [...]?

Marcelo
: Estavam soltos. Fizemos o reconhecimento por fotografia e vídeo. Depois quando eles foram presos, não encontramos mais o FELIPE, pois após o primeiro depoimento ele foi retirado pela família da cidade. Outra equipe foi até à casa dele e falou com a mãe, ela relatou que ele estava fora do Estado e forneceu um telefone, mas foi outra pessoa da equipe.

MP
: E esse carro branco, como vocês chegaram nele?

Marcelo
: Em diligências [...] localizou no endereço do EDUARDO [...] e estava estacionado em frente do portão. Foi checada a placa [...] e o proprietário do veículo estava no nome do ALAN CALIEL.

MP
: Entendi, então o veículo branco vocês chegaram depois de ter sido reconhecido pelo FELIPE [...], chegaram na frente da casa do EDUARDO e, em checagem, estava no nome do ALAN CALIEL.

Marcelo
: Isso. Confirmamos que era o mesmo veículo. Inclusive na data dos fatos, pelas imagens, vimos uma roda diferenciada [...] era uma calota bem similar com a que foi encontrada. [...] posteriormente, no depoimento do EDUARDO ele confirma ter dirigido o carro e três elementos pediram para ele levar até o Hotel esse carro [...].

MP
: Veio mais alguma informação e desdobramento [...]?

Marcelo
: Teve uma pessoa, vítima de um dos suspeitos que a gente mostrou o vídeo e ela reconheceu, afirmou com certeza, porém, por temer pela própria vida, não quis colocar no papel, inclusive essa pessoa era íntima de um dos suspeitos.

MP
: Essas pessoas que estavam no quarto, FLAVIELE, Maique, DAVID [...] chegaram a levantar se eles tinham envolvimento?

Marcelo
: Tentamos localizá-los somente para identificar se conseguiriam identificar alguém.

MP
: Esse MARCOS VINÍCIUS, vulgo, pardo ou adidas. Como que chegaram até ele?

Marcelo
: Tínhamos suspeita da imagem, apareceu um sinal bem característico da perna. Pegamos fotos e com esse material – vídeo e fotos – mostramos para a pessoa que era íntima deles e ela confirmou o envolvimento dele.

MP
: Foi feito o reconhecimento pela imagem como sendo um dos três que entrou no Hotel;

Marcelo
: Inclusive pegamos uma imagem de arquivo com a tatuagem e comparamos com o vídeo, são bem semelhantes.

MP
: Foi assim então que chegaram ao MARCOS.

Marcelo
: Isso. Foi basicamente isso. Depois teve a análise do telefone [...] apreendido que foi possível angariar mais provas.

Defesa
: Em relação ao reconhecimento realizado, o senhor acompanhou a realização dele?

Marcelo
: Pelo FELIPE acompanhei. Ele descreveu as características dos suspeitos, inclusive com tatuagem no rosto, na mão, partindo desses pressupostos a gente juntou as fotos e em cima da denúncia anônima que havíamos recebido que seriam essas pessoas. Já tínhamos mais ou menos os suspeitos e o arquivo fotográfico dessas pessoas.

Defesa
: Foram mostradas as fotos dos suspeitos?

Marcelo
: Isso.

Defesa
: O vídeo mostrado foi o que está no processo?

Marcelo
: Isso.

Defesa
: O senhor se recorda quantas pessoas o FELIPE reconheceu?

Marcelo
: Duas. O BRUNO e o EDUARDO.

Defesa
: Você disse que tem o vídeo, que foi juntado ao processo e identificou os suspeitos. Nesse vídeo, é possível identificar o EDUARDO?

Marcelo
: Ele não aparece no vídeo, ele suspostamente estaria no veículo. O Gol para na frente e dois suspeitos que passam na imagem vão em direção ao Gol.

Defesa
: No reconhecimento fotográfico foi mostrado as fotos dos suspeitos [...] tem conhecimento dessas fotos que teriam no arquivo [...] foram mostradas só as fotos do EDUARDO?

Marcelo
: Não, foram mostradas várias.

Juiz
: Quando o Defensor perguntou se foram mostradas fotos, o senhor deu a entender que somente foram mostradas fotos dos suspeitos.

Marcelo
: Não.

Juiz
: O advogado está perguntando se foram mostradas outras fotos de variadas pessoas.

Marcelo
: De variadas pessoas.

Defesa
: Quantas?

Marcelo
: Não me recordo.

Defesa
: Quem foi testemunha desse reconhecimento fotográfico?

Marcelo
: Um colega, eu e o escrivão.

Defesa
: O senhor sabe me esclarecer se foi procedida mais alguma diligência para identificar o ALAN CALIEL fora o veículo Gol? Alguma identificação, testemunha?

Marcelo
: Após realizada a busca e apreensão na casa do EDUARDO e do BRUNO, os telefones deles foram apreendidos e nas conversas, eles falam o nome [...] que determinada suspeita participou [...] do ato. Isso, posteriormente. O veículo estava no nome do ALAN CALIEL, segundo o DETRAN. No relatório consta a foto do veiculo parado, em frente à casa do EDUARDO e após a checagem da placa [...] consta a propriedade do ALAN.

Juiz
: O relatório [...] e pela imagem teria sido indicada que seria o ALAN CALIEL?

Marcelo
: É o primeiro que passa. Vimos na imagem da câmera de segurança a imagem do ALAN e conseguimos identificar.

Juiz
: O senhor mencionou em vários momentos extração de dados dos celulares, o que foi encontrado nessas diligências?

Marcelo
: Feita a busca e apreensão na casa do EDUARDO e na casa do BRUNO. Na data, no cumprimento do mandado de busca [...] eu não participei [...] mas encontraram armas, dentro dessa mesma residência que foi fotografado o BRUNO na porta [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Marcelo Aparecido Gomes da Silva.mp4).

Rodrigo
: O crime aconteceu na quarta-feira, entrei na sexta para dar apoio. Em diligências fomos aos comércios e conseguimos umas imagens [...] e verificamos as pessoas que passaram alí na hora do crime. Teve também uma denúncia que falava que quem participou do crime era o EDUARDO, o BRUNO e o ALAN CALIEL. Nós conseguimos os elementos, falamos com o FELIPE, testemunha, ele reconheceu o BRUNO e o EDUARDO pelas imagens. O recepcionista. Aí fizemos o relatório e verificamos pelas imagens um veículo Gol [...] que estava dando apoio aos suspeitos. Depois fizemos busca na casa do EDUARDO e após análise dos telefones conseguimos desvendar a participação deles.

MP
: Sobre a abordagem, o que o FELIPE contou para vocês?

Rodrigo
: Contou que os suspeitos chegaram no hotel e qual seria o quarto da última pessoa que teria se hospedado. Ele falou três [...], todos de cara limpa. Levou ao quarto 200 [...], onde tinham outras pessoas. Eles identificaram que não eram as pessoas que eles estavam procurando e foram para o quarto ao lado. Paulo estava lá e efetuaram os disparos e ele veio à óbito.

MP
: A abordagem do FELIPE ele contou como que foi? Se foi ameaçadora, apontaram arma?

Rodrigo
: Depois das imagens, ele disse que o EDUARDO deu uma coronhada na cabeça dele. Ameaçaram ele para levar até o quarto.

MP
: Eles não sabiam qual quarto que era?

Rodrigo
: Não, tanto que eles foram no 200, mas era no 201.

MP
: Eles precisavam do FELIPE para encontrar quem eles queriam?

Rodrigo
: Sim.

MP
: Nessa cena que eles entraram no quarto errado, o FELIPE mencionou quantas pessoas tinham no quarto?

Rodrigo
: Eram dois casais. Quatro pessoas.

MP
: Chegou a mencionar a presença de mulheres?

Rodrigo
: Não mencionou.

MP
: Ele chegou a mencionar se viu os disparos?

Rodrigo
: Não, só que quando aconteceram, ele saiu correndo para a Drogaria América.

MP
: Como que vocês chegaram no ALAN CALIEL e no MARCOS VINÍCIUS?

Rodrigo
: Após as investigações, no celular do EDUARDO, tinham conversas que falavam que quem participou foi o ALAN, o BRUNO, o pardo que é o MARCOS [...].

MP
: Depois da busca e apreensão então tinham essas conversas [...] e como que vocês descobriram que o ‘Pardo’ é o MARCOS?

Rodrigo
: Pelas passagens anteriores [...]. Não tem nenhum outro com esse apelido aqui em Alta Floresta que eu conheço.

Defesa
: [...] os vídeos juntados nos autos têm a imagem de três suspeitos [...] alguns deles foi reconhecido como EDUARDO?

Rodrigo
: Não só o BRUNO.

Defesa
: Quantos indivíduos abordaram o FELIPE no Hotel?

Rodrigo
: No depoimento dele, fala três, mas depois falam quatro.

Defesa
: Sabe como ocorreu o reconhecimento fotográfico?

Rodrigo
: Depois eu vi o relatório, as imagens e a assinatura [...].

Defesa
: Com relação à denúncia anônima [...] você teve contato com essa pessoa?

Rodrigo
: Não, foi através do Whatsapp da Delegacia, ele mandou as fotos.

Defesa
: Sabe se houve tentativa de conversação [...] ou que esse denunciante fosse até à Delegacia para prestar o depoimento formal?

Rodrigo
: Sim, teve, mas ela não quis comparecer.

Defesa
: Sabe se ela narrou [...] é algo que ela presenciou ou que ficou sabendo por meio dos indivíduos aqui suspeitos ou foi só conversa?

Rodrigo
: Não me recordo, mas sei que eles teriam ameaçado essa pessoa também com uma pistola. Eles estavam armados e que eram eles. Depois tinha falado que os mesmos que haviam cometido o crime eram os que haviam ameaçado ele.

Defesa
: Sabe o motivo das ameaças?

Rodrigo
: Porque eles achavam que essa pessoa era do PCC e eles estavam ameaçando todos que fizessem o sinal do 3 [...].

Defesa
: Então esse denunciante tinha uma rixa com eles?

Rodrigo
: Era amigo do EDUARDO, mas depois [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Rodrigo dos Anjos Piloni.mp4).

Noutro giro, as testemunhas e informantes declararam:

“
David
: Nós estávamos no hotel [...]. Estávamos em quatro pessoas, dois desceram, aí [...] deitei e dormi. Eu não ouvi nada, acordei assustado com os tiros [...] nós pegamos e descemos [...]. Eu peguei e fui embora [...]. Os tiros foram no hotel [...], mas não foi próximo do meu quarto [...]. Eu escutei tiros [...] uns três tiros [...]. O recepcionista era magrinho [...] mas não reparei mais coisa nele não [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: David Menezes Vieira.mp4).

“
MP
: No dia desse crime a senhora estava hospedada no Hotel Esplanada?

Flaviele
: Sim [...]. Eu não vi nada, pois estava dentro do quarto [...]. Antes a gente estava num bar [...] eu e o DAVID [...], tinha mais uma amiga minha, YASMIN e o Maique [...]. Resolvemos ir dormir no hotel [...] pegamos um quarto todos juntos [...]. O Maique e a YASMIN desceram para pegar bebida para a gente, ficou eu e o DAVID no quarto [...]. Aí sobre o ocorrido, eu estava tomando banho, escutei os barulhos, assim que escutei os disparos [...] chamei o DAVIR e simplesmente fomos embora [...].

MP
: Quanto tempo a senhora ficou no quarto até escutar os disparos?

Flaviele
: Uns dez minutos, no máximo [...]. Não vi os disparos, só ouvi os barulhos, fiquei apavorada [...] e fomos embora.

MP
: Quantos disparos a senhora ouviu?

Flaviele
: Eu ouvi bastante, mas não contei quantos [...], pelo que eu ouvi [...] acho que foram uns dois, três disparos, fiquei tão apavorada que só queria ir embora [...].

MP
: O quarto onde essa pessoa foi morta era de frente ou de lado onde vocês estavam?

Flaviele
: Era do lado. No corredor eu não vi ninguém [...] descemos não tinha ninguém lá embaixo. Eu encontrei a YASMIN no outro dia porque ela mora comigo [...] eles foram para outro lugar [...] não sei para onde eles foram [...].

Defesa
: Dos aqui presente a senhora só conhece o ALAN CALIEL?

Flaviele
: Sim [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Flaviele Calixto Faria.mp4)

MP
: A senhora estava presente no dia dos fatos?

Yasmin
: Sim, eu entrei, mas no momento do acontecido eu não estava dentro

MP
: O que aconteceu antes [...]?

Yasmin
: Estava eu, Maique, a FLAVIELE e outro menino. Estava no bar bebendo, depois fomos pro Hotel. Pegamos um quarto só, que era para beber lá [...]. Entramos os quatro, depois eu e o Maique saímos. Fomos na distribuidora e tabacaria Aurélio, sim a gente estava voltando, eu estava na Farmácia [...], foi quando aconteceu.

MP
: Chegou a escutar os disparos?

Yasmin
: Não. Só vi que tinha acontecido uma coisa, quando o recepcionista do Hotel veio correndo para dentro da Farmácia. [...] ele me falou que tinham atirado. Voltei para pegar o dinheiro de volta porque não ia ficar mais e fui embora. Voltei no quarto onde ficamos hospedados sim. A FLAVIELE e o DAVID já estavam lá embaixo. Eu vi eles. [...] aí ela falou que eles tinham mandado ela deitar no chão, mas não falou se viu alguém, se conhecia nem nada do tipo.

MP
: Quem falou isso pra senhora, a FLAVIELE?

Yasmin
: Sim. No dia depois que ela falou. Ela contou que tinham mandado ela deitar no chão. Não falou quantas pessoas eram, pois foi muito rápido [...]. Para mim ela não falou mais nada disso. Ela estava no quarto quando abordaram ela.

MP
: Os atiradores entraram no quarto [...]?

Yasmin
: Ficaram só na porta. Não sei se eles viram que não era a pessoa. Era perto o quarto que a vítima foi assassinada, no mesmo corredor, mas não sei o quarto.

MP
: Com o DAVID você conversou depois?

Yasmin
: Não vi mais ele.

MP
: E o recepcionista o que ele contou?

Yasmin
: Na hora que ele entrou, chegou assustado, falando que tinham apontado uma arma para cabeça dele e tinham atirado num homem [...].

Defesa
: Você relatou que momento após o crime, o recepcionista apareceu [...] você viu alguma movimentação de veículos saindo dali?

Yasmin
: Não vi, foi muito rápido [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Yasmin Paola Aleixo Santana.mp4).

“
Sansão
: [...] eu precisava de alguém para me auxiliar no serviço e [...], encontrei o ALAN CALIEL e ele prestou serviços para mim [...]. Não sei informar se no dia dos fatos ele estava prestando serviços para mim. O ALAN era muito prestativo [...], questão de serviço não tenho um A para reclamar dele [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Sansão Leite de Carvalho.mp4).

“
Jéssica
: Nesse dia não vi o ALAN, nem troquei mensagem com ele. Estava trabalhando no dia. Sei que ele estava trabalhando [...] com limpeza geral de placas solares [...]. Estávamos juntos há nove meses.

MP
: A senhora namorava ou era esposa do ALAN:

Jéssica
: Esposa, temos uma filha de um mês”
(arquivo digital – nome da mídia: Jessica Neuhanus.mp4).

“
Everton
: Eu conheci o MARCOS através do pai dele [...]. Ele trabalhava bem, cumpria horário, nunca faltava [...]. Sobre o dia ele estava comigo, ficamos sabendo pela mãe dele [...]. Eu acho que a mãe dele me ligou umas dez, dez e meia, por aí [...]. Nós estávamos na minha casa [...].

MP
: O senhor disse que estava com o acusado no dia do crime ou no dia da operação?

Everton
: No dia do crime, porque quando saiu a notícia a gente ficou sabendo pela notícia [...]. Ficamos sabendo no mesmo dia. Passou na chamada [...] ao vivo. No Facebook. Apareceu uma reportagem sobre o fato e a mãe dele ligou falando para ele ir para casa.

MP
: Que horas era mais ou menos isso?

Everton
: Dez e meia [...] na minha casa. Não fica perto do Hotel. Na reportagem saiu só falando homicídio no hotel [...].

MP
: O senhor mostrou para ele a reportagem?

Everton
: Isso.

MP
: Por que a mãe dele não ligou para ele?

Everton
: Ele estava sem celular. Aquele dia ele estava sem celular.

MP
: O que ele estava fazendo na casa do senhor?

Everton
: Nós estávamos assando uma carne. Tinha finalizado um serviço e chamei ele para assar uma carne [...].

MP
: E o senhor tem o contato da mãe dela ainda?

Everton
: Sim [...], ela está aí na frente [...].

Juiz
: Nessa época o MARCOS estava usando tornozeleira?

Everton
: Não.

Juiz
: E por que ele não podia ficar até depois das dez?

Everton
: Não sei, dizia a mãe dele né? Que ela tinha falado que ele não podia passar das dez na rua.

Juiz
: Tem certeza que ele não estava com tornozeleira?

Everton
: Sim, certeza”
(arquivo digital – nome da mídia: Everton Ferreira Avenida.mp4).

“
Mateus
: Eu conheci o BRUNO desde pequeno [...]. Trabalhava com calhas. Nunca trabalhei com ele. Em relação aos fatos não sei de nada”
(arquivo digital -nome da mídia: Mateus Felipe Silva Calixto.mp4).

Rozinete
: O BRUNO trabalhava com calhas. Em relação ao crime não tenho nenhuma informação”
(arquivo digital – nome da mídia: Rozinete da Rocha Luz.mp4)

MP
: O senhor prestou um depoimento ano passado na Delegacia, você se lembra?

Uelington
: Não senhor.

MP
: O senhor não foi vítima de um Salve?

Uelington
: Não senhor.

MP
: Sobre o crime que vitimou o Paulinho, o que você sabe?

Uelington
: Não sei informar senhor. Eu nem tava sabendo sobre esse homicídio”
(arquivo digital – nome da mídia: Uelington Souza de Oliveira.mp4)

Por fim, todos os acusados optaram por permanecer em silêncio durante seus interrogatórios.

Não bastassem as provas orais produzidas – notadamente os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia e as declarações extrajudiciais de UELINGTON –, transcrevo os relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil que mostram o registro e desenvolvimento das investigações, além da identificação dos envolvidos nos delitos,
verbis
:

-
Relatório IP n. 58/2022

“[...] Como mencionado no boletim de ocorrência, o sistema de monitoramento do Hotel Esplanada segundo a proprietária, não está funcionando.
Foram analisadas imagens dos comércios nas adjacências ao local do fato, e foi possível verificar a imagem de 03 suspeitos que saem da praça em cívica e vão em direção ao Hotel Esplanada, próximo ao horário em que ocorreu o crime, na imagem foi possível identificar a pessoa Bruno Santos de Almeida, que posteriormente foi reconhecido pela testemunha Felipe Noia Chaves
, como sendo um dos 03 elementos que cometeram o crime,
a testemunha também reconheceu o suspeito Eduardo Soares dos Santos, como sendo o suspeito que desferiu uma coronhada na cabeça
[...], logo em que chegou no local, e lhe abordou.

Nas imagens
é possível verificar o automóvel em que foi citado do B.O 2022.29886 dando apoio aos criminosos, Gol de cor Branco
, nas imagens do sistema de monitoramento, verificou o automóvel na avenida Ludovico da Riva Neto, ao lodo de um quiosque de lanche, próximo a Drogaria América.
O veículo parou na terceira via da Avenida Ludovico da Riva Neto, em seguida um dos suspeitos vai em direção ao carro, e aparenta estar em dialogando com algum integrante dentro do veículo, um segundo suspeito também vai em direção ao veículo, mas volta antes de chegar no carro (conforme vídeo 01, DVD anexo), as imagens 01, 02, 03, 04 e 05 foram obtidas do vídeo 01
.

[...]

Imagem do Suspeito 03 de frente, suspeito reconhecido pela testemunha
, como sendo um dos três elementos que cometeu o crime Homicídio Doloso, em desfavor de PAULO CARDOSO DOS SANTOS FREITAS. Após analisar imagens que constam no banco de dados da Polícia Civil
, foi possível qualificar o suspeito como sendo BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
.

[...]

8. CONCLUSÃO

Por fim, a testemunha Felipe Noia Chaves, reconheceu BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e EDUARDO SOARES DOS SANTOS como sendo os suspeitos que o abordou com arma em punho e o obrigou o acompanha-lo até o quarto onde ocorreu o fato, no dia 02/02/2022, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.29886, os demais suspeitos ainda não foram identificados, mas a equipe segue nas investigações.
Após as diligências investigativas, bem como análises de imagens obtidas dos sistemas de monitoramento das adjacências ao local em que consumou o delito, foi possível verificar pelas câmeras dos comércios próximos ao local do fato (HOTEL ESPLANADA), que BRUNO SANTOS DE ALMEIDA estava na localidade no horário e dia em que ocorreu o crime
. Nas imagens foi possível visualizar o veículo GOL de cor BRANCO, que foi citado por populares que estavam no local no dia e horário do crime (Boletim de Ocorrência nº 2022.29886), como o automóvel que estaria dando apoio aos criminosos, nas imagens foi possível visualizar um dos suspeitos se dirigindo em direção e encostando no veículo, e aparenta conversar com uma pessoa que está dentro do carro, por um tempo, após o diálogo o suspeito segue em direção ao hotel e o veículo segue pela avenida”
(doc. digital n. 203708155).

-
Relatório n. 2022.13.10104

“Esta equipe dando continuidade as investigações referente ao Homicídio ocorrido no Hotel Esplanada, neste município, conforme Boletim de Ocorrência Nº2022.298886, após análise das imagens dos estabelecimentos comerciais adjacentes, identificou dois suspeitos que foram reconhecidos fotograficamente pela testemunha, e segundo o boletim de ocorrência os suspeitos teriam se evadidos utilizando um veículo GOL MODELO G3 DE COR BRANCA que aparece nas imagens parado em frente ao local dos fatos onde foi possível visualizar um dos suspeitos se dirigindo até o veículo conforme o relatório do dia 11/02/2022 pagina 12, Imagem 01.

Esta delegacia recebeu uma denúncia anônima onde o interlocutor dizia que os suspeitos do Homicídios seriam EDUARDO SOARES DOS SANTOS, BRUNO SANTOS DE ALMEIDA e ALAN CALIEL, onde foi confirmado a denúncia pois a testemunha que reconheceu fotograficamente EDUARDO E BRUNO.

Dando continuidade as diligências esta equipe localizou o veículo GOL MODELO G3 supostamente participe do homicídio, com as mesmas características, estacionado em frente á residência do suspeito EDUARDO SOARES DOS SANTOS
.

Esta equipe ao checar a placa JZX0F70 do veículo VW/GOL 16V PLUS COR BRANCA DE ALTA FLORESTA/MT, verificou-se conforme extrato do DENATRAN anexo a este relatório que o proprietário do veículo trata-se de ALAN CALIEL FELICIO COELHO, CPF:051.460.551-06
[...]”
(doc. digital n. 203708156)

-
Relatório de Investigação de Homicídio Doloso I.P. n. 58/2022/DHPP/DPJC/AF/MT

“Após a realização do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar Nº1000916-47.2022.8.11.0007 em desfavor do suspeito BRUNO SOARES DE ALMEIDA, foi apreendido o celular SANSUNG A02, IMEI 1-354397316557075/01, IMEI 2-354578136557078/01.
Salientamos que alguns conteúdos como diálogos e imagens foram apenas fotografados ou filmados, sendo que o aparelho de telefonia celular ficou no modo “avião” e posteriormente encaminhado para realização de perícia técnica no órgão competente
.

Uma análise preliminar no celular do suspeito de Homicídio ocorrido no Hotel Esplanada referente ao IP 58/2022 foi possível localizar um grupo de whats app chamado “PESCARIA” que e formado por aproximadamente 18(dezoito integrantes) onde foi possível constatar que os integrantes fazem parte de uma organização criminosa pois uma das integrantes com o vulgo “TIA” compartilhou no grupo um estatuto da organização criminosa “CV”(COMANDO VERMELHO). No celular apreendido apresenta diversos áudios da integrante “TIA” e pela voz foi reconhecida como se tratar de ANGELICA SARAIVA DE SA que cumpri pena na Penitenciaria Feminina Ana Couto localizada na cidade de Cuiabá/MT.

Analisando as postagens do Grupo de whats app chamado “PESCARIA” um dos integrantes com vulgo “TABUADA”
[EDUARDO]
postou uma mensagem de voz no dia 13/03/2022 dizendo
: “-
Este não é aquele que a gente enquadrou no Hotel , o bagulho foi louco , metemos a arma nele ! erramos o quarto
!”,
o proprietário do celular BRUNO SOARES responde com uma mensagem de voz dizendo:”- que não era a mesma pessoa
”.
Outro integrante do grupo chamado CALIEL responde a pergunta do integrante “TABUADA” postando uma mensagem escrita dizendo:”- O DO HOTEL LA, NÃO E ELE NÃO, AKELE E OUTRO BARBA.
”

Fatos que nos dá convicção da presença e participação dos suspeitos no local dos fatos, haja visto que foi comprovado em depoimento da testemunha que antes de ocorrer o Homicídio, os suspeitos entraram em um quarto errado a procura da vítima
.

O vulgo “TABUADA” foi identificado como: EDUARDO SOARES DOS SANTOS que em depoimento confessou ter participado do homicídio ocorrido no Hotel Esplanada onde o suspeito BRUNO SOARES DE ALMEIDA proprietário deste celular apreendido foi reconhecido por testemunhas do local do fato, além de ser identificado através de imagens dos estabelecimentos vizinhos no dia e horário do fato ocorrido
.

Dando sequencias as investigações foi possível identificar os têes suspeitos que aparecem no vídeo anexo a este relatório:

SUSPEITO Nº1 ALAN CALIEL FELICIO COELHO

SUSPEITO Nº2 MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS.

SUSPEITO Nº3 BRUNO SOARES DE ALMEIDA

FOTO LOCALIZADA NO TELEFONE CELULAR DO SUSPEITO BRUNO SOARES DE ALMEIDA, SE REFERINDO A TROPA DO TABUADA QUE E O VULGO DO SUSPEITO EDUARDO SOARES DOS SANTOS QUE EM DEPOIMENTO ADMITIU PARTICIPAÇÃO NO HOMICIDIO OCORRIDO NO HOTEL ESPLANADA.

FOI LOCALIZADO NO TELEFONE DO SUSPEITO BRUNO UM DIÁLOGO NO GRUPO DE WHATS APP CHAMADO PESCARIA ONDE O SUSPEITO CALIEL RESPONDE OUTRO SUSPEITO “VULGO TABUADA” QUE UMA DETERMINADA PESSOA NÃO É AQUELA QUE FOI ABORDADA ERRONEAMENTE EM UM QUARTO DO HOTEL ESPLANADA”
(doc. digital n. 203708162).

Por fim, transcrevo excertos dos diálogos obtidos após a extração dos dados dos celulares dos apelantes, BRUNO e EDUARDO,
verbis
:

“

–

Celular de EDUARDO

[...]

- Conversa 2

[...] grupo criado para os disciplinas do Comando Vermelho em Alta Floresta, onde participam somente disciplinas e membros do Conselho do CV. Dentro o grupo foi possível identificar os seguintes membros:

[...] ALAN CALIEL

[...] BRUNO (RISADINHA)

Eduardo > estamos metendo o louco. Aqui sim. Os três
[referência aos membros do PCC]
que tinha, fomos nós que matamos. Mas, de boa família, é nós se precisar para matar só me escalar.

[...] – Conversa 3

Eduardo > Aquele dia lá que falaram [...] tem uns gurizinhos emocionados. Os gurizinhos são irmãos, mas tem que ser instruídos. Igual o irmão que deu parte que tinha PCC em uma festa. Eu fui lá e fiz vídeo chamada para mana que é minha madrinha, a Angélica. Botei foi o revólver na boca do cara, peguei o celular, o cara é trabalhador, o cara foi até embora [...]

Eduardo > Quem tem 3, nós estamos executando, com inteligência. Já foram 2 já

[data da conversa 11.2.2022 – aproximadamente uma semana após a morte da vítima Paulo]

- Conversa 4

Eduardo > Então, ontem, nois mato o povo

[data da conversa 3.2.2022 – no dia seguinte à morte da vítima, Paulo]

- Conversa 6

Eduardo > guardo o carro lá para trás lá, guardo o carro lá num guri, nos veio a pé, tamo aqui no barraco, tamo de boa já. Hahahaha. Paulim já era. Nós tinha que fazer um banho de sangue, todo dia matar um.

Angeliquinha > o povo tá falando dele no grupo. Que ele é PCCu. Ein, essas duas pistolas que você pegou foi com o Floresta?

Eduardo > Se eu não me engano foi madrinha. Foi no dia da cena do Hotel, depois desse dia ele falou para mim ficar com elas guardar elas [...]. É por causa do bloqueador aqui da PCE, quando eles ligam fica um inferno.

- Conversa 7

Áudio enviado de Dente2 para EDAURDO – proprietária do Hotel Esplanada falando do crime: então os policiais tá achando, eu tava conversando com eles aqui. Você lembra da mulher que o Paulo matou lá no Chora Viola? A tal da Rosinha, eles estão achando que é vingança da família dessa mulher, você tá entendendo? Que eu não vi ninguém [...].

Dente 2 > fofado gurizada, ninguem viu, ninguem ve. Eu ate falei para os povo que viu la, ta ligado, que ta em depoimento é o viadim mano, aquele la eu não consegui fala não. Si ele fala é o viadim agora.

Eduardo > Ein, já pode avisar para a Amanda, fii. Se o viadim falar ele vai morrer aí dentro do Hotel também.

Dente 2 > viadim la, qualquer coisa agente manda ele pra caixa do caralho também, bagulho e loco. É o viado que ta dando depoimento, so o viado. O povo ta achando que é vigança la, mas o viado la e outro nelson.

Imagem da Vítima com os dizeres [descanse em paz meu amigo, Paulinho, que Deus te coloque num lugar bom]

Dente 2 > povo mandou aqui que viu no grupo de notícia.

Eduardo > Bagulho ta loco, nois ta mocado, parece que a policia já sabe, ta escondido, o carro bicho também ta aqui, mas nois ta na ativa. Ta na casa dele, se é por causa do bagulho ou tem algum mandado. Bagulho ta loco, nos vai troca, se esse cara aparecer aqui, nos vai raja bala, vo morre igual homi, vo mata polícia, vc vai ver, se aparecer aqui eu vo descarregar a pistola mano.

Dente 2 > mas a polícia tá achando que foi porque ele matou a mulher lá no chora, na moral. O viado foi o único que viu quase tudo tá ligado? E só ele deu depoimento. A dona do hotel tava falando. E os policia foi la na drogaria America la do lado do hotel pega as câmera pq é o inicio (único) lugar q tem câmera.

- Conversa 8

Eduardo > To escondido. Pq causa dos homicídios. Do Hotel.

- Conversa 9

Eduardo > se e loco, oitão cromado,

dei um tiro bem no peito do cara, o

cara já deito, a gurizada com a PT já

descarrego mano, di pertim,

encostando a PT na cara do cara.

HAHA, o trem bala passo por cima

do pai e do filho
[referência a Paulo e seu filho, Manoel]
. Tem mais pra ir

pra vala, é porque estamos mocado

aqui. Vai morre gente, vai ter sangue

derramado demais. O bagulho vai

fica loco, se a policia brota nos vai

mete o aço, nos vai faze uns corre ai

pra encher os pente das PTs. Si brota

a bala vai come, si nois morre igual

homi. Então a mulher não quis deixar

eu descer do carro não, eu fiquei la pra

dirigir, por que ninguém la sabe dirigir. O

ALAN CALIEL o BRUNI e o MARCOS VINÍCIUS queria ir.

Olha la, olha la, o ALAN CALIEL que derrubo.

- Conversa 11

Eduardo > sim pô, sim, nos e nois.. esses

dias nos fizemos uma fita la no

Esplanada, matamos um cara lá dentro

de bala, ai tamos saindo fora entendeu.

Luh > Eu conheço ele.

Eduardo > Era PCC o Chef. Bota fé. Paulinho.

Análise geral:

Esta análise foi feita para identificar a participação e grau de envolvimento dos suspeitos nos

crimes investigados.

Que o transcrito do material identificado no celular do suspeito é uma escrita não literal,

identificando o que os suspeitos fizeram antes, durante e posterior aos crimes.

Que foi escolhido a extração de relatório e fotos como forma de transcrever o material para não

comprometer o conteúdo das provas.

Na verificação do celular do suspeito se percebe que Tabuada tem uma interação com a alta

cúpula (Conselho) do Comando Vermelho (CV), conversando com o conselho e tendo como

Madrinha um dos membros (Angelica). Tabuada interage de forma intensa, tendo como cargo

de disciplina no CV, aplicando todos os tipos de punições as vítimas, até a execução de fato.

Nas conversas, se verifica o envolvimento do suspeito no crime investigado. Que cada

participante depois do crime tentou escapar da punição da lei, ameaçando testemunha e

escondendo provas (armas).

[...]

Está nítido a disputa por território entre a Organização Criminosa PCC e a Organização

Criminosa CV em Alta Floresta e no Estado de Mato Grosso. Neste relatório são claras e objetivas

a disputa pelo tráfico de drogas”

“A extração de dados teve por objetivo a obtenção de dados e informações para corroborar as

provas já existentes nos autos do inquérito policial 58/2022 que trata de homicídio ocorrido no dia

02/02/2022, do qual foi vítima Paulo Cardoso dos Santos Freitas.

O aparelho ora em análise é do suspeito Bruno Santos de Almeida [...].

Como verificado pela imagem o aparelho telefônico comportava diversos arquivos

acondicionados no aparelho, entretanto após verificação minuciosa dos dados expostos, a equipe de

investigadores da DHPP não encontrou dados sobre o crime de homicídio.

Contudo, pela análise das pastas expostas acima, foi realizado procedimento que gerou o

Relatório de Extração – Cellebrite Reports (anexo) em que se verificou conversas que deixam clara a

ligação do suspeito com a mercancia de drogas ilícitas, conforme se verifica em imagens a seguir,

extraídas da pasta com nomenclatura Bate-papos (conversas de número 3 e 100):

[...]

Dá análise, verificou-se imagens relevantes que podem ligar o suspeito a facção criminosa

Comando Vermelho, bem como imagens de armas de fogo (uma delas sendo a arma utilizada no

crime de homicídio), balança de precisão com droga ilícita aparentando ser maconha, reforçando as conversas de comercialização de entorpecentes, print de conversa da facção [...].

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise da extração dos dados do aparelho telefônico, objeto deste relatório, verificou-se que

não há dados e informações sobre o crime de homicídio dos autos do Inquérito Policial nº 58/2022.

Entretanto há a imagem de duas armas de fogo sempre citadas na conversas extraídas do celular do

também suspeito da ação criminosa, Eduardo Soares dos Santos, conhecido pela alcunha “Tabuada”,

de que estas seriam as pistolas utilizadas em vários homicídios ocorridos no Município de Alta

Floresta, conforme se verifica no Relatório de Investigação nº 2022.13.72830, constante dos mesmos

autos investigativos.

No relatório citado acima, há a mesma imagem das pistolas com o dinheiro, porém vinculada a

uma conversa informando que uma delas (a com desenho de caveira) foi utilizada para matar a

pessoa conhecida pela alcunha “CABELO DE BRUXA”, corroborando a ligação entre os suspeitos

Bruno e Tabuada no cometimento de vários homicídios”

A despeito dos alaridos defensivos – no sentido de que a autoria está alicerçada unicamente no reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitiva – sobejam dos autos a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação da prática dos crimes imputados a BRUNO, EDUARDO e MARCOS, dos quais destaco:
1.1)
a confissão extrajudicial de EDUARDO de que, no dia dos fatos, atuou como piloto de fuga para os agentes que praticaram os delitos;
1.2)
a declaração extrajudicial de UELINGTON, delatando a participação de EDUARDO, BRUNO e ALAN CALIEL nos crimes ocorridos no Hotel Esplanada;
1.3)
os reconhecimentos feitos pela vítima, FELIPE, alinhados com as identificações obtidas através das filmagens do circuito de câmeras do comércio vizinho [Drogaria América];
1.4)
os dados e conversas extraídas do celular de EDUARDO, nos quais o apelante pormenoriza detalhes do assassinato de Paulo e os envolvidos no homicídio, que evidenciam a relação deles com a facção Comando Vermelho, além de mostrar a inquietude dos agentes com as filmagens obtidas pela Polícia e as declarações do recepcionista do hotel, os quais alcunham-no, pejorativamente, de ‘veadinho’;
1.5)
o fato de as gravações das câmeras capturarem o veículo utilizado no dia do crime, de o automóvel ter sido localizado na residência de EDUARDO e estar registrado em nome de ALAN CALIEL;
1.6)
os depoimentos em juízo dos investigadores de polícia, narrando todo o procedimento investigativo e de como chegaram a autoria dos crimes.

Destarte, diante do contexto probatório jungido nos autos, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para tanto [CF, art. 5
o
, XXXVIII].

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
” (TJMT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“
A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE nº 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138). [...]
” (TJMT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Forte em tais razões, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Em contrapartida, melhor sorte assiste aos recorrentes no que tange ao decote da qualificadora do
meio cruel
.

Para a caracterização da crueldade, pressupõe-se que o agente efetue “
o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”. Em outras palavras, o que a define “não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Em outras palavras: o meio cruel é aquele que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela na conduta do agente uma brutalidade fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.

In casu
, o juiz singular reconheceu a sua incidência “
ante a brutalidade desmedida na execução do delito com a multiplicidade de disparos efetuados, mesmo quando o ofendido já havia sido atingido e caído ao solo”
.

De fato, a
causa mortis
– tal como explanado nos laudos periciais – deu-se em decorrência do choque cardiogênico que os disparos de arma de fogo provocaram na vítima, tanto que apresentou diversas perfurações pelo corpo [atingido por, pelo menos, 25 (vinte e cinco) projéteis].

Ocorre que, a multiplicidade de disparos,
isoladamente
considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, §2°, INCISOS III E IV DO CP] [...] MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – MEIO CRUEL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES TJMT [N.U 0000334-47.2011.8.11.0008] [...] RECURSO PROVIDO. “[...]A quantidade de tiros desferidos, por si só, não pode ser considerada meio cruel, mormente quando não há demonstração de que tal ato constituiu sofrimento maior e desnecessário à vítima.[...] (N.U 0000334-47.2011.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2012,Publicado no DJE 25/04/2012) [...]”
(TJMT, N.U. 0013889-47.2014.8.11.0002, Des. Rui Ramos Ribeiro, 2
a
Câmara Criminal, julgado em 24.8.2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE [...] Não há, na espécie, como submeter aos jurados a qualificadora do meio cruel. A multiplicidade de disparos, por si só, não caracteriza sofrimento excessivo e desnecessário impingido à vítima, mormente no contexto dos autos, em que os tiros, ao que parece, atingiram diretamente regiões nobres do corpo (cabeça e peito), matando a vítima instantaneamente. O auto de necropsia, embora conclua pela ocorrência de morte mediante meio cruel, não especifica o que, além do número de disparos, permite tal conclusão. Deste modo, a aludida qualificadora era mesmo manifestamente improcedente, devendo ser mantido seu afastamento [...]”
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito, Nº 70083732941, Primeira Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 28-05-2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA [...] QUALIFICADORAS - SÚMULA Nº 64 DESTA CORTE – VIABILIDADE DE AFASTAMENTO APENAS DO MEIO CRUEL - MULTIPLICIDADE DE DISPAROS QUE NÃO IMPLICA SOFRIMENTO EXACERBADO DA VÍTIMA”
(TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0351.16.006060-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018)

Portanto, imperioso se faz o afastamento da qualificadora do meio cruel.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os recursos defensivos para afastar a qualificadora do meio cruel, mantendo-se a pronúncia dos recorrentes,
BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
,
EDUARDO SOARES DOS SANTOS
e
MARCOS VINÍCIUS XAVIER RAMOS
pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, §2
o
, I e IV, do Código Penal] e do delito conexo de
tortura
[art. 1
o
, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997].

É como voto.

[1]
Manual de Processo Penal. São Paulo: Editora Juspodvim. 2023, p. 636

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024